Tribunal: TCU
Processo: 008.376/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Vertentes (APAMI/PE) e de Jaime Justiniano de Santana em razão da não comprovação da regular aplicação dosrecursos repassados por meio do Convênio 4942/2005 para REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DE VERTENTES

Inteiro teor:
Acórdão 7586/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Jaime Justiniano de Santana e da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Vertentes (APAMI/PE), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio 4942/2005, celebrado com a mencionada Associação, cujo objeto consistia na " REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DE VERTENTES "; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/7/2017 (Despacho 049.377/2017/DIAN/DEFNS/FNS/SE/MS, trata da inscrição do débito em dívida ativa, peça 14) e 27/10/2023 (Nota 00921/2023/CONJUR-MS/CGU/AGU, propõe encaminhamento da TCE ao TCU, peça 26); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 78-80) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 81), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 008.376/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Vertentes (APAMI/PE) (11.926.300/0001-12); Jaime Justiniano de Santana (XXX.776.874-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.